Tribunal: TCU
Processo: 044.502/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Luzia Maria Marinho Leite Pinto contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 693/2025-TCU-Segunda Câmara VISTO e relacionado este pedido de reexame, interposto por Luzia Maria Marinho Leite Pinto contra o Acórdão 5167/2024-TCU-Segunda Câmara , nestes autos de representação, formulada pelo Tribunal de Contas do Estado da Paraíba (TCE/PB), acerca de supostas irregularidades relativas ao fornecimento de medicamentos a Unidades de Saúde Básica da Família (USBFs) no Município de Campina Grande/PB. Considerando que a recorrente foi devidamente notificada acerca do acórdão original mediante o Ofício 35873/2024-TCU/Seproc (peças 566 e 605) no endereço de sua procuradora, em observância ao disposto no art. 179, V, do Regimento Interno/TCU; considerando que, apesar de a recorrente ter ingressado com "recurso de revisão" (peça 608), tendo em vista a inadequação dessa modalidade recursal aos processos de fiscalização ou de ato de pessoal, a peça foi examinada com base nos requisitos estabelecidos para o pedido de reexame, cabível nestes autos, nos termos do art. 48 da Lei 8.443/1992; considerando que o recurso foi interposto intempestivamente (termo final: 22/10/2024; efetiva interposição: 21/11/2024, cf. peça 617), pois extrapolou o prazo previsto no artigo 33 c/c o artigo 48 da Lei 8.443/1992; considerando, ainda, que não se deve conhecer de pedido de reexame quando intempestivo, salvo em razão de superveniência de fatos novos e dentro do período de cento e oitenta dias contados do término do prazo específico para sua interposição (quinze dias, contados na forma do art. 183 do RI/TCU), conforme o disposto no artigo 285, § 2o, c/c 286, parágrafo único, do RI/TCU; considerando que o recurso não elencou fatos novos e se baseou somente em argumentos e teses jurídicas caracterizados como elementos ordinários, os quais somente justificariam seu exame em sede de pedido de reexame tempestivo; considerando, em acréscimo, que entendimento diverso estenderia para cento e oitenta dias, em todos os casos, o prazo para interposição dos recursos de reconsideração e pedido de reexame, tornando letra morta o disposto no artigo 33 c/c 48 da Lei 8.443/1992, que estabelece período de quinze dias para apresentação destes apelos; considerando os pareceres uniformes da unidade técnica; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento nos artigos 33 e 48, parágrafo único, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 285, caput e §2o, e 286, parágrafo único, do RI/TCU, em: a) não conhecer do pedido de reexame interposto pela recorrente, em face de sua intempestividade, bem como por não elencar fatos novos ensejadores da ampliação do prazo para interposição; b) comunicar a presente deliberação à recorrente e aos demais interessados. 1. Processo TC- Processo 044.502/2021-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Responsáveis: Filipe Araújo Reul (XXX.405.774-XX); José Fernandes Mariz (XXX.605.924-XX); Luis Villander Rodrigues de Farias (XXX.252.554-XX); Luzia Maria Marinho Leite Pinto (XXX.777.114-XX); Riccelly Naro Guimarães (XXX.362.804-XX). 1.2. Recorrente: Luzia Maria Marinho Leite Pinto (XXX.777.114-XX). 1.3. Interessada: Secretaria Municipal de Saúde de Campina Grande (24.513.574/0001-21). 1.4. Unidade: Prefeitura Municipal de Campina Grande/PB. 1.5. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.6. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.7. Relator da deliberação recorrida: Ministro Antonio Anastasia. 1.8. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.9. Representação legal: Itamara Monteiro Leitão (17238/OAB-PB), representando Filipe Araújo Reul; Johnson Gonçalves de Abrantes (1663/OAB-PB), Rebeka Manoella Lins Nunes (22082/OAB-PB) e outros, representando Secretaria Municipal de Saúde de Campina Grande; Itamara Monteiro Leitão (17238/OAB-PB), representando Luzia Maria Marinho Leite Pinto. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.